Tribunal: TJBA
Processo: 8004586-66.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004586-66.2020.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO CARDOSO DOREA CASTRO e outros

Advogado(s)
:
SABRINA SANTOS DA SILVA, ERASMO RIBEIRO DE ANDRADE SOBRINHO

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

Advogado(s)
:
IVAN ISAAC FERREIRA FILHO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL REGULAR. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por promitentes compradores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo que a rescisão contratual do negócio firmado com a construtora decorreu de inadimplemento exclusivamente atribuível aos autores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve ilicitude na cobrança de valor não previsto contratualmente que teria inviabilizado o financiamento habitacional;

(ii) a rescisão contratual foi válida e se justifica a retenção de valores pagos a título de arras;

(iii) estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Não restou comprovado que a construtora tenha condicionado a formalização do financiamento ao pagamento de quantia indevida, tampouco que tenha contribuído para a negativa parcial do crédito.

4. A ausência de aprovação do financiamento decorreu de fatores atribuíveis aos próprios promitentes compradores, que não providenciaram os meios necessários para adimplir o saldo devedor.

5. A rescisão contratual operou-se nos moldes pactuados, sendo legítima a retenção das arras, nos termos do art. 418, I, do CC.

6. Inexistente a prática de ato ilícito por parte da construtora, tampouco demonstrado abalo a direitos da personalidade, inviável o reconhecimento de dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

1. A rescisão contratual por inadimplemento do promitente comprador é legítima quando ausente demonstração de conduta obstativa imputável ao vendedor.

2. A frustração de contrato por ausência de financiamento, sem prova de ilicitude ou falha na prestação do serviço, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 418, I; CPC, arts. 85, § 11º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0701344-73.2018.8.07.0001, Rel. Des. Ângelo Passareli, 5ª Turma Cível, j. 05.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004586-66.2020.8.05.0150
, em que figuram como apelante EDVALDO CARDOSO DOREA CASTRO e outros e como apelada MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator